Tribunal: TJDFT
Processo: 0724303-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147, §1o, CP). ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TEMOR EVIDENCIADO. ESTADO ANÍMICO DO AGENTE. EXALTAÇÃO EMOCIONAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME PRATICADO SOB EFEITO DE USO VOLUNTÁRIO DE DROGAS. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 147, §1o, do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a suficiência do acervo probatório e a tese de atipicidade da conduta, ao argumento de que os dizeres atribuídos ao réu decorreram de descontrole emocional e do uso de álcool e entorpecentes, no contexto de um conflito conjugal habitual, sem demonstração concreta de intenção de causar mal injusto e grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas.
4. O fato de o agente proferir ameaças de forma explosiva, como reflexo de exaltação emocional, não afasta – por regra – o dolo ou a ilicitude da conduta. O estado de exaltação, ira ou alteração anímica, a menos que deixe evidente a irrelevância penal da afronta (ex. palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo), não impacta no resultado (violação à tranquilidade psíquica da vítima) e, portanto, não exclui a tipicidade do delito do art. 147 do CP.
5. A embriaguez ou alteração provocada por substâncias ilícitas, quando voluntária, embora possa romper os freios inibitórios, não afasta a imputabilidade do agente, nos termos do art. 28 do CP, sendo aplicável a teoria da actio libera in causa.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28, art. 147, §1o; CPP, art. 386, III; Lei no 11.343/2006, art. 45.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2039355, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 27/08/2025, Acórdão no 2014303, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025, Acórdão no 2002709, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22/05/2025, Acórdão no 1863731, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 16/05/2024, Acórdão no 1230469, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13/02/2020.